Tribunal: TJDFT
Processo: 0747491-87.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-28
Data de publicação: 2024-03-19

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. IMPUGNAÇÃO AOS CÁLCULOS DA EXEQUENTE. AUSÊNCIA DE CLAREZA QUANTO À EVOLUÇÃO DO DÉBITO. LEGITIMIDADE ATIVA. REDISCUSSÃO. IMPOSSIBLIDADE. DEMAIS TEMAS NÃO TRATADOS NA PRIMEIRA INSTÂNCIA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AGRAVO DE INSTRUMENTO IMPROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.
1. Agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto contra a decisão proferida em execução de título extrajudicial, que rejeitou a impugnação da executada aos cálculos de atualização, indeferiu pedido de prestação de contas sobre valores já levantados na execução e permitiu expedição de alvará de levantamento de valores penhorados. 1.1. Agravo interno interposto em face da decisão que indeferiu o pedido de efeito suspensivo, em que a agravante reitera a presença dos requisitos para a concessão da medida pleiteada.
2. A parte agravante pugna pelo acolhimento das impugnações aos cálculos da exequente, sem, contudo, apresentar os cálculos e valores que entende devidos. A executada se limita a afirmar que há incidência de juros sobre juros na planilha apresentada, não havendo clareza quanto à evolução do débito, sendo que tal alegação, por si só, não tem o condão de ensejar a reforma da decisão impugnada.
3. A jurisprudência desta Corte possui entendimento de que a impugnação deve vir acompanhada do valor reputado correto pelo impugnante, sob pena de rejeição liminar. 3.1. Precedente jurisprudencial: “(...) 2. A impugnação deve vir acompanhada do valor reputado correto pelo impugnante, na forma do artigo 525, § 5o, do CPC. A mera alegação de excesso de execução pelo executado enseja a rejeição liminar da impugnação. (...).” (07163107320208070000, Relatora: Simone Lucindo, 1a Turma Cível, data de julgamento: 29/7/2020, publicado no DJE: 12/8/2020).
4. No tocante à legitimidade ativa, essa preliminar já foi objeto de decisão em sede dos embargos à execução 0730113-86.2021.8.07.0001, decisão mantida no bojo do agravo de instrumento n. 0702088-95.2022.8.07.9000. Não cabe, desta forma, a rediscussão do tópico nesta sede.
5. Os demais temas tratados nos embargos à execução no 0730113-86.2021.8.07.0001 e que não foram decididos na primeira instancia não devem ser apreciados nesta via recursal, sob pena de supressão de instância.
6. Agravo de instrumento improvido. 6.1. Agravo interno prejudicado.